Tribunal: TJSP
Processo: 2225311-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial - Mulher casada – Agravado que é casado pelo regime de comunhão universal de bens – Possibilidade de os bens do cônjuge do devedor responderem pela dívida contraída pelo outro cônjuge - Art. 1.667 do CC – Presunção de que a dívida beneficiou a família – Deferida a pesquisa de bens em nome do cônjuge do agravado – Agravo provido.